Tribunal: TJSP
Processo: 1501520-42.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Adulteração de sinal identificador de veículo, figura equiparada (art. 311, §2o, inc. III, do CP) e receptação (art. 180 do CP), com aplicação do princípio da consunção. Recurso da acusação. Pedidos de reconhecimento do concurso material de crimes, com a soma das penas, e readequação para o regime fechado.
Existência do crime e autoria: provas que autorizam a condenação.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Adulteração de sinal identificador de veículo, figura equiparada (art. 311, §2o, inc. III, do CP) e receptação (art. 180 do CP), com aplicação do princípio da consunção. Recurso da acusação. Pedidos de reconhecimento do concurso material de crimes, com a soma das penas, e readequação para o regime fechado.
Existência do crime e autoria: provas que autorizam a condenação. Depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, sem margem para descrédito em razão do ofício exercido. Caso em tela no qual o acusado foi preso em flagrante na condução de automóvel, produto de crime anterior, com a placa de identificação não correspondente ao veículo. Dolo demonstrado pelas circunstâncias do caso.
Princípio da consunção: inaplicabilidade. Delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos diversos, sem que um deles consista em meio necessário para a prática do outro. Precedentes desta Colenda Câmara. Reconhecimento do concurso material de crimes.
DOSIMETRIA.
Penas-base: fixadas no mínimo legal, tanto para a receptação, quanto para o delito de adulteração (figura equiparada).
Segunda fase: prejudicada a redução pela menoridade (Súmula 231 do STJ).
Regime aberto: manutenção, diante da pena aplicada, primariedade e ausência de circunstâncias negativas na pena-base, nos termos do art. 33, inc. II, alínea "c", do CP.
Medidas restritivas de direitos: pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo. Manutenção, nos termos do art. 44 do CP.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, para reconhecer o concurso material entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, figura equiparada (art. 311, §2o, inc. III, do Código Penal), com readequação das penas, que ficam em 04 anos de reclusão e 20 dias-multa.